Tribunal: STJ
Processo: 0424197-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1048170 - SP(2025/0424197-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PATRICIA MILAN
ADVOGADA
: PATRICIA MILAN - SP303544
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES
CORRÉU
: WELLINGTON VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO RODRIGUES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
MEDIDA

HABEAS
CORPUS
CAUTELAR
DE
BUSCA
DOMICILIAR.
VISTA
DOS
AUTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rejeita a possibilidade da
impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
assegurada a possibilidade de concessão da ordem, por decisão de ofício,
no caso de manifesta ilegalidade.
2. No caso, a busca domiciliar que resultou na apreensão do corpo de delito
foi realizada com autorização judicial, de maneira que não se aplicam ao
caso os requisitos exigidos para a realização da medida sem ordem judicial
prévia.
3. A falta de apreciação do pedido de vista dos autos da medida cautelar
não configura cerceamento de defesa, pois não foram opostos embargos de
declaração para provocar a manifestação do juízo sobre o pedido e,
portanto, a nulidade suscitada pela defesa é considerada sanada nos
termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 572,
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54995599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a3a919-82dd-476d-8d39-3be1e572fbfe

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a3a919-82dd-476d-8d39-3be1e572fbfe

HABEAS CORPUS No 1048170 - SP (2025/0424197-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PATRICIA MILAN
ADVOGADA
: PATRICIA MILAN - SP303544
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES
CORRÉU
: WELLINGTON VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO RODRIGUES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. MEDIDA CAUTELAR
HABEAS CORPUS
DE BUSCA DOMICILIAR. VISTA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rejeita a possibilidade da
impetração de
em substituição à revisão criminal, assegurada
habeas corpus
a possibilidade de concessão da ordem, por decisão de ofício, no caso de
manifesta ilegalidade.
2. No caso, a busca domiciliar que resultou na apreensão do corpo de delito
foi realizada com autorização judicial, de maneira que não se aplicam ao caso
os requisitos exigidos para a realização da medida sem ordem judicial prévia.
3. A falta de apreciação do pedido de vista dos autos da medida cautelar não
configura cerceamento de defesa, pois não foram opostos embargos de
declaração para provocar a manifestação do juízo sobre o pedido e, portanto,
a nulidade suscitada pela defesa é considerada sanada nos termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 572,
4. Ordem denegada.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53694428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: a41c5d4e-ba26-457f-9fca-0c8b842fcdd1

Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
ELIANA APARECIDA RODRIGUES, no qual se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500042-
61.2018.8.26.0610).
Segundo consta dos autos, a paciente foi definitivamente condenada a 10
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.632 dias-multa, por ter sido julgada culpada dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o
VI, da
(Apelação Criminal n. 1500042-61.2018.8.26.0610
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
– fls. 19/47).
A impetrante alega que a condenação da paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, na medida em que teria sido fundamentada em prova derivada do
cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido sem motivação conhecida,
pois a defesa não teria tido acesso à decisão respectiva.
Argumenta que a defesa requereu ao Juízo vista dos autos do procedimento
investigatório e das medidas cautelares correlatas, porém o requerimento jamais foi
apreciado.
Sustenta que não haveria fundadas razões para a realização da busca
domiciliar sem autorização judicial, de maneira que não seria válida a argumentação de
que a medida poderia ter sido realizada independentemente de ordem judicial nesse
sentido.
Por essas razões, pede que, em decisão liminar, seja determinada a soltura da
paciente e, ao final, pede que seja declarada a sua absolvição em razão da nulidade das
provas que fundamentaram a condenação.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 100/101), e o Tribunal de origem prestou as
informações solicitadas (fls. 106/168).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
(fls. 172/175).
corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53694428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: a41c5d4e-ba26-457f-9fca-0c8b842fcdd1

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da
inadmissibilidade da impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
como ocorre neste caso, em que a impetrante impugna a condenação transitada em
julgado (cf. fl. 107).
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal. Como, por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
No mais, a propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal,
art. 647
também não vislumbro ilegalidade que autorize a concessão da ordem por decisão de
ofício.
Como se infere dos documentos existentes nos autos, a busca domiciliar de
que resultou a apreensão do corpo de delito foi realizada com autorização judicial, e a
circunstância de o defensor da paciente não ter tido vista dos autos da medida cautelar é
insuscetível de determinar a nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em
vista que não foram opostos embargos de declaração para provocar a manifestação do
juízo sobre o pedido de vista.
Nesse sentido, são integralmente válidas as razões declinadas no voto
condutor do acórdão que negou provimento à apelação defensiva (fls. 24/25):
O fato de o pedido do i. causídico para ter acesso aos autos de processo de
busca e apreensão nas residências dos acusados, não ter sido apreciado, não é
razão para declarar-se a nulidade dos atos processuais.
Diversamente do quanto quer fazer crer a Defesa, não há mácula passível de
tornar nula a instrução probatória, em virtude da inexistência de afronta aos
princípios do devido processo legal e do contraditório.
Verifica-se que, conquanto seu pedido não tenha sido apreciado, em sede de
defesa preliminar, a questão não foi suscitada pela parte ao longo do processo. A
ausência de sua manifestação acarreta a renúncia tácita, eis que deveria o nobre
causídico insurgir-se pela sua não apreciação, por ser parte interessada em sua
formalização, mas não o fez. Considera-se, assim, nos termos do
III, do
art. 572,
CPP, sanada a nulidade suscitada, conforme adequada e bem fundamentada na r.
sentença (fls. 1.016/1.017):
A preliminar arguida pela defesa não merece prosperar. Não há que se
falar em cerceamento de defesa. Em verdade não houve indeferimento da
habilitação nos autos apensos. O pedido não foi apreciado, contudo, a despeito
disso, o defensor não mais renovou o pedido de habilitação nestes autos, e
não o fez no do procedimento investigatório, quando poderia fazê-lo.
Tanto o é que os demais defensores requereram habilitação e tiveram
seus pedidos deferidos. Estranha-se, pois, que a Defesa, sabedora de que o
Documento eletrônico VDA53694428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: a41c5d4e-ba26-457f-9fca-0c8b842fcdd1

pedido não havia sido apreciado, não tenha formulado novo pedido nestes
autos ou requerido a habilitação naqueles, e, somente nesta fase argumente
cerceamento de defesa e requeira a nulidade da instrução processual, o que
por certo viola a boa-fé processual, vez que a Defesa se vale da chamada
"nulidade de algibeira ou de bolso".
[...]
Ademais, houve instrução probatória, em que, sob o crivo do
contraditório, foram ouvidas testemunhas que responderam às perguntas dos
defensores, descrevendo os fatos, não havendo falar em cerceamento de
defesa, pois, quisesse, poderia ter requerido, em alegações finais, a conversão
do julgamento em diligência para ter acesso aos autos, o que não foi feito.
Por fim, é preciso ressaltar que a ação policial que desencadeou no
cumprimento dos mandados de busca domiciliar decorreram de pedido
formulado pela autoridade policial, não havendo prejuízos para os investigados.
Ademais, a documentação acostada nestes autos é suficiente à
formulação de teses defensivas, observando-se o Princípio da Ampla Defesa.
Assim, afasto a preliminar arguida.
Visto, portanto, que a busca domiciliar decorreu do cumprimento de ordem
judicial, fica prejudicado o exame da alegação de inexistência de fundadas razões para a
realização da medida.
Isso posto,
.
denego a ordem
Documento eletrônico VDA53694428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:16
Código de Controle do Documento: a41c5d4e-ba26-457f-9fca-0c8b842fcdd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.048.170 / SP
Número Registro: 2025/0424197-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000426120188260610
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICIA MILAN
ADVOGADA
: PATRICIA MILAN - SP303544
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANA APARECIDA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES
CORRÉU
: WELLINGTON VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO RODRIGUES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54927004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:43:39
Código de Controle do Documento: 3660b0bc-e941-462c-9012-8dd64c043dd7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54927004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:43:39
Código de Controle do Documento: 3660b0bc-e941-462c-9012-8dd64c043dd7